Tribunal: TJDFT
Processo: 0760572-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. SÓCIO REMIDO. TAXA DE INVESTIMENTO E AMPLIAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. TAXA INSTITUÍDA EM 2022 LEGÍTIMA. TAXAS INSTITUÍDAS EM 2013 E 2017 PRESCRITAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que são legítimas as cobranças das taxas de investimento/ampliação em face de sócios remidos, não restando caracterizada ilegitimidade, abusividade ou ato ilícito nas cobranças.
2. Nas razões recursais a recorrente autora suscita preliminar de prescrição da pretensão das cobranças. No mérito, pugna, em síntese, pela declaração de inexigibilidade das taxas associativas cobradas e pela reparação ao dano moral ocorrido em razão da abusividade nas cobranças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da legitimidade das cobranças das taxas associativas, inclusive com a verificação da ocorrência de prescrição. Também é necessário apurar se ocorreu dano moral em razão das cobranças.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. No presente caso a autora associou-se ao réu em 15/11/2006, conforme documento ID 69024310, na qualidade de Sócia Remida, de categoria Especial em razão da vinculação a descontos especiais em diárias e hotéis conveniados (cláusula 05).
5. As atas das assembleias realizadas em 22/10/2013 (ID 69024373), 10/04/2017 (ID 69024376) e 13/06/2022 (ID 69024378) instituíram Taxas de Reforma e Ampliação do empreendimento, a serem cobradas de todos os associados, sem restrição de categoria.
6. A autora reiterou na peça recursal a alegação de ocorrência de prescrição, novamente não refutada. A teor do CC, art. 206, § 5o, I, a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular ocorrerá em cinco anos, incidindo, portanto, a prescrição sobre as taxas instituídas em assembleia nos anos 2013 e 2017. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1920761.
7. Quanto à taxa de reforma e ampliação instituída na assembleia de 13/06/2022 (ID 69024378), tendo observado a ampla publicidade (ID 69024377, Págs. 1, 3), inclusive com publicação em jornal impresso de grande circulação no ente federativo de domicílio da autora (ID 69024377, Pág. 4), não há que se falar em nulidade da assembleia, mesmo porque não restou evidenciada inobservância às regras estatutárias de convocação (ID 69024371, arts. 37/46). Vale destacar que a autora, por ocasião da assembleia (13/03/2022), ocorrida antes da declaração de prescrição, encontrava-se inadimplente, além do que o direito de votar é exclusivo da categoria de proprietários (Estatuto, arts. 23/24), categoria distinta da autora.
8. Tem-se por não caracterizado o dano moral em razão das cobranças, pois não ultrapassaram o legítimo exercício do direito do credor de cobrar o devedor pelos meios disponíveis extrajudicialmente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança das taxas de reforma e de ampliação instituídas nas assembleias de 22/10/2013 e 10/04/2017.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1920761/TJDFT, R. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, J. 11/09/2024, P. 26/09/2024).